Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEOPOLD TAUBINGER FILHO e SIEGLINDE KELLER TAUBINGER em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça, porém a benesse foi indeferida e facultado regularizarem o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 69557020). Embora regularmente intimados, os recorrentes deixaram o prazo transcorrer in albis. A falta do pressuposto de admissibilidade extrínseco configura a deserção e obsta o conhecimento do recurso. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403